Tribunal: STF
Processo: MS 20170
Classe: MS
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-08
Data de publicação: 1978-11-08

Ementa:
ORDEM DOS ADVOGADOS. AUTORIZADA PELO ESTATUTO A REPRESENTAR EM JUÍZO
E FORA DELE OS INTERESSES GERAIS DA CLASSE (LEI 4.215, DE
27.04.1963, ART. 1, PAR 1), NÃO SE PODE RECUSAR A ORDEM DOS
ADVOGADOS LEGITIMIDADE PARA REQUERER MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO
ADMINISTRATIVO QUE CONSIDERA LESIVO A COLETIVIDADE DOS ADVOGADOS
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. NO RECRUTAMENTO PARA SUA COMPOSIÇÃO,
OS ADVOGADOS ESTAO ADSTRITOS A CLÁUSULA DE SE ACHAREM "NO EFETIVO
EXERCÍCIO DA PROFISSAO", TAL COMO EXPLICITAMENTE DITO PELA
CONSTITUIÇÃO RELATIVAMENTE AO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
(CONSTITUIÇÃO, ART. 141, PAR 1, "A", C/C PAR 5). ADVOGADO. VALOR DA
INSCRIÇÃO. A QUALIFICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL, INCLUSIVE A
SITUAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO, E DADA PELA ATUALIDADE DA INSCRIÇÃO
DO ADVOGADO NA RESPECTIVA SECÇÃO DA ORDEM, NÃO CABENDO PROCEDER-SE A
LABORIOSA INVESTIGAÇÃO PARA VERIFICAR A CONFORMIDADE DO REGISTRO COM
AS CONDIÇÕES DE SUA SUBSISTENCIA.